Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERROS. PRECLUSÃO.

I – Ao Magistrado é facultada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, art. 524, § 2o, do CPC, quanto tiver dúvidas acerca da correção da atualização dos valores realizada pela parte exequente, portanto a rejeição liminar da impugnação, por si só, não enseja a homologação dos cálculos apresentados na petição inicial do cumprimento de sentença.

II – Os cálculos da Contadoria Judicial foram homologados por r. decisão preclusa, o que impede a análise dos supostos erros neles existentes na presente apelação.

III – Apelação desprovida.